Tribunal: TJDFT
Processo: 0725157-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725157-59.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: LEONARDO FERREIRA GONCALVES, N. F. G. REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO FERREIRA GONCALVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra a decisão proferida em plantão judicial da primeira instância (ID 160816119 do processo originário), ratificada pelo MM. Juiz de Direito da 14a Vara Cível de Brasília (ID 160845731 do processo originário) nos autos da Tutela Antecipada Antecedente n. 0723132-70.2023.8.07.0001 requerida por LEONARDO FERREIRA GONÇALVES, N.F.G. e BEATRIZ DE ALMEIDA GOMES em desfavor da agravante. Na decisão agravada (IDs 160816119 e 160845731 do processo originário), a agravante foi obrigada a abster-se de cancelar o plano de saúde do menor N.F.G., dependente do titular LEONARDO FERREIRA GONÇALVES e a continuar custeando todas as despesas vinculadas à internação da criança no Hospital Brasília, unidade Águas Claras, obrigando-a a, se houver cancelado o contrato, que o restabeleça no prazo de uma hora, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) por hora de atraso, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Foi determinado ao titular do plano de saúde comprovar a contribuição durante o contrato de trabalho, em conformidade com o artigo 30 da Lei n. 9.656/1998, no prazo de seis horas. Posteriormente, na decisão de ID 162551997 do processo originário, foi determinado, novamente em plantão judicial, à agravante o cumprimento do pronunciamento de ID 160845731 do processo originário com a majoração da multa para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), limitada a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em razão da notícia trazida pelos autores de que o plano de saúde foi cancelado após a alta hospitalar de N.F.G. (ID 162550499). No agravo de instrumento (ID 48249339), a agravante argumenta que não se mostram atendidos os requisitos cumulativos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a antecipação da tutela e que a medida atacada se mostra irreversível e implica antecipação do julgamento final. Diz que não se mostra evidenciada a probabilidade do direito. Assevera, com base nos artigos 30 e 31 da Lei n. 9.656/1998, que o ex-empregado demitido sem justa causa, que não concorria para o custeio das mensalidades do plano de saúde coletivo empresarial do qual era beneficiário durante o vínculo empregatício, não tem direito à manutenção do plano de saúde após a extinção do vínculo laboral. Alega que o agravado não comprovou o pagamento de mensalidades para o custeio do plano de saúde. Afirma que exerceu regularmente o direito de cancelar o plano de saúde do agravado. Menciona julgados que corroboram as suas alegações. Defende que a multa diária fixada no patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) limitada a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) é desproporcional e desarrazoada, tendo em vista que se mostra mais vantajosa que a obrigação, cujo cumprimento objetiva incentivar. Ressalta, com fulcro no artigo 489, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil, a falta de fundamentação da decisão sobre a definição do parâmetro da multa diária e do tempo hábil para cumprimento da obrigação. Frisa que não foi observado o contraditório e entende ser necessária a redução para evitar o enriquecimento sem causa. Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, postula o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, a fim de ser exonerada do cumprimento da tutela de urgência ou, ao menos, ser reduzido o valor da multa para patamar razoável. O comprovante de recolhimento do preparo está juntado no ID 48249341. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, consoante bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial, quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos deduzidos neste recurso, constato que não está evidenciada a probabilidade do direito do agravante tampouco o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste no reconhecimento de que o ex-empregado demitido sem justa causa tem direito à manutenção do plano de saúde coletivo empresarial para si e seus dependentes após a extinção do vínculo laboral, se ele demonstrar que concorria com o empregador para o pagamento das mensalidades e que assumirá o custeio integral. Ressalto que, de acordo com o enunciado sumular n. 608 do Superior Tribunal de Justiça, (A)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Evidencio que a relação jurídica existente entre as partes litigantes se encontra submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a agravante não se qualifica como entidade de autogestão no fornecimento e administração do plano de saúde referido na petição inicial. Entendo que o serviço prestado pela agravante não está adstrito apenas às normas constitucionais atinentes à livre iniciativa, insculpidas no artigo 170, da Constituição Federal. A saúde é direito fundamental de caráter social (artigo 6o da CF/88), sendo os serviços a ela relacionados prestados pelo Estado, a título de seguridade social (artigos 194 e 196, CF/88), e, concomitantemente, pela iniciativa privada (artigo 199, caput, CF/88). A irradiação dos efeitos dos direitos fundamentais sobre o ordenamento jurídico, em especial diante da eficácia dos referidos direitos, impõe aos entes privados exploradores de serviço de saúde a mitigação de prerrogativas inerentes à livre iniciativa em prol da máxima efetividade dos direitos fundamentais à vida e à saúde. A Lei n. 9.656/1998 que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, assegura ao beneficiário, em caso de demissão sem justa causa, o direito de ser mantido nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento correspondente. Confira-se: Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. § 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses. § 2o A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho. § 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo. § 4o O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas pelos empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho. § 5o A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da admissão do consumidor titular em novo emprego. § 6o Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é considerada contribuição a co-participação do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar. No mesmo sentido é a regulamentação da Resolução Normativa n. 488, de 29/03/2022, editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (revogou a Resolução Normativa ANS n. 279/2011): Art. 4o É assegurado ao ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa que contribuiu para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do artigo 1o da Lei no 9.656, de 1998, contratados a partir de 2 de janeiro de 1999, em decorrência de vínculo empregatício, o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. Parágrafo único. O período de manutenção a que se refere o caput será de 1/3 (um terço) do tempo de permanência em que tenha contribuído para os produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do artigo 1o da Lei no 9.656, de 1998, ou seus sucessores, com um mínimo assegurado de 6 (seis) e um máximo de 24 (vinte e quatro) meses na forma prevista no artigo 6o desta Resolução. É incontroverso o fato de que LEONARDO FERREIRA GONÇALVES e seus dependentes eram beneficiários do plano de saúde coletivo empresarial fornecido e administrado pela agravante, em que o titular foi incluído em 30/07/2020, o cônjuge em 01/11/2022 e o filho menor N.F.G. em 24/04/2023, consoante as carteiras de ID 160778848 do processo originário. O agravado titular do plano de saúde foi demitido sem justa causa com aviso indenizado a contar de 01/06/2023, consoante comunicado emitido pelo empregador (IDs 160778851 e 160778852). Em atendimento à determinação feita na decisão agravada, o agravado titular demonstrou que o desconto de mensalidade do plano de saúde era feito diretamente em seu salário, de acordo com os comprovantes relativos aos meses de abril e maio de 2023 (IDs 162417254 e 162417256 do processo originário). O titular agravado afirmou que a agravante, em informação passada por telefone, informou-lhe que o plano seria cancelado sem disponibilização de outro em substituição sem esclarecimentos (ID 160794301 do processo originário). Na petição inicial, consta a menção ao Protocolo de atendimento 32630520230601053323 e 32630520230601075037, em que os prepostos da recorrente lhe deram a respectiva notícia (ID 160778845 do processo originário). Considero equivocada a afirmação feita pela agravante de que o agravado, titular do plano de saúde, não concorria com o empregador para o pagamento das mensalidades do plano de saúde empresarial coletivo, tendo em vista que ele demonstrou o desconto, diretamente em folha de pagamento, da parcela respectiva para o custeio do respectivo fornecimento. Observo que o agravado titular demonstrou, em princípio, que sua situação se subsome ao artigo 30 da Lei n. 9.656/1998, para que lhe seja assegurada a manutenção do contrato de plano de saúde coletivo empresarial para si e seus dependentes. Ele deverá, no entanto, assumir e estar em dia com o pagamento integral das mensalidades para que tenha acesso aos serviços. Os boletos de cobrança deverão ser disponibilizados pela agravante como fornecedora e administradora do plano de saúde. Cabe a advertência de que eventual ausência de emissão ou de remessa para pagamento pelo recorrido não lhe impedirá ou a seus dependentes o uso do plano de saúde durante o prazo de vigência da liminar. Verifico que o dependente N.F.G., atualmente com pouco mais de dois meses de vida, estava internado em UTI desde vinte e um dias de vida em razão de vários problemas de saúde, como bronquiolite viral aguda, insuficiência respiratória aguda, necessitando de ventilação mecânica, enterocolite e trombose de grandes vasos, de nutrição parenteral e de antibioticoterapia, quando da prolação da decisão agravada (ID 160778846 do processo originário). Há notícia de que o menor recebeu alta médica, mas de que necessita novamente de atendimento hospitalar urgente. Todavia a agravante promoveu novamente o cancelamento do plano de saúde, consoante as petições de IDs 162548310 e 162550499 do processo originário. O vídeo de whatsapp de ID 162550500 do processo originário permite visualizar a imagem da dificuldade respiratória pela criança. Não obstante a recente alta hospitalar, após longo período de internação em UTI, ainda exist evidência de que persiste a necessidade de atendimento médico-hospitalar ao menor N.F.G. , a qual foi inicialmente considerada para o deferimento da tutela de urgência com base no relatório de ID 160778846 do processo originário. Verifica-se que se faz indispensável, no contexto atual, a manutenção do contrato do plano de saúde com a cobertura então disponibilizada, nos termos da liminar inicialmente deferida, tendo em vista a condição de saúde da criança dependente do agravado titular, nos termos do artigo 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, que dispõe: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; A dificuldade na atualização do relatório médico da criança foi criada pela própria recorrente, ao inviabilizar a consulta médica com o novo cancelamento repentino e não comunicado, não obstante a vigência da liminar para que ela se abstivesse de fazê-lo. Reconheço, desse modo, que estão atendidos os requisitos cumulativos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência com a finalidade de manutenção do plano de saúde coletivo empresarial para o agravado titular e seus dependentes. Destaco que não há obrigatoriedade de instauração de prévio contraditório para que somente então o d. Magistrado de primeiro grau possa deliberar sobre o pedido de tutela de urgência, conforme expressamente prevê o artigo 9o, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; Destaca-se que não há elementos de informação para a verificação da irreversibilidade da tutela de urgência, conforme a alegação feita pela agravante. Ela não expôs os motivos pelos quais entende que esta situação estaria configurada e não seria possível o desfazimento ulterior dos atos materiais produzidos em cumprimento à liminar concedida. A notícia do novo cancelamento do plano de saúde na vigência da liminar e a necessidade de se continuar com o tratamento de saúde do menor dependente motivou o d. Magistrado de primeiro grau, em plantão judicial, a reafirmar a vigência da decisão concessiva da tutela de urgência para manter vigente o plano de saúde e, como meio de desestímulo ao descumprimento da decisão, a majorar o valor da multa anteriormente fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) por hora limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) limitada a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), nos termos da decisão de ID 162551997 do processo originário. Na forma do artigo 489, § 3o, do Código de Processo Civil, embora sucinta a fundamentação, a exasperação da multa se fez em consonância como motivo fático arguido na petição inicial, o qual não foi ignorado quando de sua fixação. Segundo afirmação feita na petição inicial – e não refutada neste recurso - o tratamento de saúde do menor dependente foi estimado em R$ 90.000,00 (noventa mil reais) pelo nosocômio prestador de serviços. Nesse sentido, não se mostra mais vantajosa para os agravados a acumulação das astreintes do que o cumprimento da obrigação de fazer determinada na decisão concessiva da liminar. O valor total da multa inicialmente fixada estava aquém do montante orçado para o tratamento de saúde da criança e, com a majoração determinada, não se mostra razoavelmente distante da quantia estimada, se for considerada a possibilidade de que outros serviços hospitalares e médicos venham a ser demandados durante o tratamento de saúde. Não se está a discutir a execução da multa, tampouco sua efetiva aplicação, senão apenas sua fixação. A incidência concreta somente ocorrerá se a agravante deliberadamente deixar de cumprir a tutela de urgência deferida pelo d. Magistrado de primeiro grau, sem que esteja resguardada por provimento judicial obtido em instância recursal que haja sobrestado os efeitos do referido ato judicial. Nesse caso, a escolha consciente do comportamento renitente terá como consequência a aplicação da multa, que perdurará pelo tempo da desobediência injustificada até o limite quantitativo estipulado, sem prejuízo da adoção de outras providências previstas nos artigos 139, 536 e 537, todos do Código de Processo Civil. Em observância ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato, incumbe à operadora de planos de saúde agravante, em conformidade com a decisão agravada, garantir a manutenção da cobertura contratual, nos termos do artigo 30 da Lei n. 9.656/1998 aos agravados. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que deve ser mantida a tutela de urgência liminarmente concedida para manutenção do plano de saúde coletivo empresarial ao ex-empregado demitido sem justa causa que concorria com o empregador no pagamento das mensalidades, quando demonstrado o perigo para a vida ou saúde com a exclusão imediata da cobertura contratual. Confiram-se os acórdãos adiante resumidos em suas ementas que evidenciam esse entendimento: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. EX-EMPREGADO. ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL. POSSIBILIDADE. FORMA DE CUSTEIO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, o ex-empregado, aposentado ou demitido sem justa causa, faz jus à permanência no plano de saúde nas mesmas condições assistenciais vigentes durante o contrato de trabalho. 2. Contudo, inexiste direito adquirido à forma de custeio das mensalidades cobradas, as quais podem sofrer os reajustes legais necessários para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 3. De fato, a separação entre ativos e inativos se mostra adequada para dar cumprimento às disposições legais, porquanto há garantia ao empregado aposentado ou demitido de manutenção das mesmas condições de assistência à saúde, com valores de mensalidade abaixo dos praticados no mercado, não havendo obrigatoriedade de que o plano de saúde coletivo seja uno, sobretudo com relação ao regime de custeio. 4. No recurso interposto, não há argumentos aptos a alterar as conclusões adotadas pela decisão agravada, a qual deve ser mantida integralmente. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.555.428/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/2/2020, DJe de 13/2/2020.) AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PELO USUÁRIO. COPARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NOS PROCEDIMENTOS UTILIZADOS. MANUTENÇÃO. LEI 9.656/98. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. 1. O direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial dos empregados demitidos sem justa causa restringe-se aos casos em que os beneficiários contribuíam para o pagamento do prêmio ou da contribuição mensal, não se aplicando nas hipóteses de custeio integral das mensalidades pela empresa, cabendo aos empregados apenas a participação em eventuais serviços médicos por eles utilizados. Precedentes. 2. A ausência de controvérsia durante a tramitação do processo sobre a existência de vínculo empregatício entre o usuário e a estipulante do plano de saúde coletivo empresarial impede seja suscitada tal questão para julgamento da causa em sede de recurso especial (arts. 1.034 do CPC/2015 e 255, § 5o, do RISTJ). 3. Sendo incontroverso que o ex-empregado demitido sem justa causa sempre destinou contribuições mensais para plano de saúde coletivo empresarial, que também previa coparticipação nos procedimentos realizados, tem ele direito à permanência no referido plano no período correspondente ao tempo de contribuição, mediante o pagamento integral da contribuição devida. Aplicação da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se dá provimento. Acórdão recorrido restabelecido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.710.369/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 3/2/2020.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. LEI 9.656/98. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. ENCERRAMENTO. CONTRATO COLETIVO. DEPENDENTE. DOENÇA RENAL CRÔNICA. NECESSIDADE. SUPORTE FÁTICO. RISCO DE DANO GRAVE. DIFÍCIL REVERSÃO. PRAZO MÁXIMO. 24 MESES. INTELIGÊNCIA. ARTIGO 30. PONDERAÇÃO. BOA-FÉ. MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela antecipada, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. 2. Ao empregado demitido sem justa causa que mantinha vínculo empregatício com a estipulante do contrato de prestação de serviços médico-hospitalares será garantido o direito à manutenção da qualidade de beneficiário, "nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral" (Lei 9.656/98, art. 30). Por "mesmas condições de cobertura assistencial" compreendem-se tanto as condições de assistência médica quanto os mesmos valores de contribuição, desde que o segurado assuma o pagamento integral da parcela devida ao plano. 3. Ante a não oferta de plano compatível a necessidade da parte, em face dos princípios da dignidade humana e da razoabilidade, a continuidade do plano de saúde dos agravados deve ser assegurada enquanto perdurar o tratamento a que está se submetendo a 2a autora, mormente quando esta é doente renal crônica e a descontinuidade da assistência médica pode ensejar o agravamento da patologia, configurando o dano grave e de difícil reversão. 4. A multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação, razão pela qual ainda que não tenha gradação legal para a sua fixação, o arbitramento deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade da tutela judicial almejada. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1345385, 07066017720218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. BRADESCO SAÚDE. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. DEPENDENTE. CUSTEIO MENSALIDADE DO CONVÊNIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ART. 30 DA LEI 9.656/98. OPÇÃO PELA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO COM ASSUNÇÃO DA INTEGRALIDADE DO CUSTEIO. TUTELA ANTECIPADA. CONCESSÃO. MANUTENÇÃO DA AUTORA/AGRAVANTE DEPENDENTE NO PLANO. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE ENFERMIDADES GRAVES. HOME CARE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 30, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.656/98 dispõe sobre a possibilidade de o ex-empregado, demitido sem justa causa, bem como do grupo familiar inscrito como dependente do convênio, durante a vigência do contrato de trabalho, manterem-se no plano de saúde contratado em decorrência de vínculo empregatício, nas mesmas condições do plano anterior, desde que assumam o custeio integral das mensalidades. 2. De acordo com o §6o da Lei no 9.656/98 nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é considerada contribuição a co-participação do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar. 3. O STJ, no julgamento em sede de recurso repetitivo (REsp 1.680.318/SP) firmou a seguinte tese: "Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto", esclarecendo que a "matéria afetada como repetitiva apenas abrangeu os casos em que os planos de saúde coletivos eram custeados exclusivamente pelo empregador, de modo que as hipóteses em que o empregado contribuiu em algum momento durante a vigência do contrato de trabalho não foram abordadas" (EDcl no REsp 1680318/SP). 4. O precedente jurisprudencial qualificado dispôs ser válida a exigência legal de contribuição particular do ex-empregado para custeio do plano de saúde, durante a vigência do contrato de trabalho, esclarecendo que mera coparticipação não seria suficiente para assegurar o direito à manutenção do convênio, após a dispensa sem justa causa, entretanto, nada previu sobre a necessidade de que a contribuição tenha que, obrigatoriamente, referir-se ao titular do plano de saúde. 5. No caso concreto, houve demonstração de que a genitora da agravante custeava, mensalmente, valor fixo relativo à assistência médica de dependente, por meio de desconto em sua folha de pagamento, relativo à contribuição para a participação da filha, ora recorrente, no convênio médico fornecido pelo seu antigo empregador, assim como do grave quadro de saúde da criança, portadora de diversas enfermidades que demandam tratamento de internação domiciliar ininterrupta (home care 24h/dia) e inexiste dúvida de que a cessação do serviço de saúde poderia acarretar graves consequências à saúde da criança, podendo levá-la a óbito, inclusive. 6. Considerando que a titular (genitora) não fará jus ao benefício estendido, estabelece-se situação análoga aos casos de morte do titular durante o período de extensão do benefício, na forma prevista pelo art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/98, nos quais, inobstante a ausência do titular do plano de saúde, ainda assim os dependentes dele se beneficiam, desde que assumam os respectivos custos. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1403393, 07361763320218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DO PLANO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 30 DA LEI 9.656/98. ARBITRAMENTO DAS ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado ao caso, pois o contrato celebrado entre as partes é de plano de saúde e a apelante atua como fornecedora de serviços de saúde, mesmo que para público restrito. Neste sentido, conclui-se que as disposições da legislação consumerista devem ser aplicadas à hipótese. 2. É possível ao ex-empregado que tenha sido demitido sem justa causa e tenha contribuído, ainda que parcialmente, no pagamento do plano durante o vínculo empregatício, a manutenção de sua condição de beneficiário, desde que assuma o seu pagamento integral após a rescisão, conforme o artigo 30 da Lei n° 9.656/98. 3. A multa diária arbitrada deve ser mantida quando não for exagerada, mas suficiente para forçar a parte inadimplente a cumprir o que foi determinado pelo Poder Judiciário. As astreintes constituem meio de coerção e têm por objetivo compelir ao cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer, determinada em título judicial, no prazo assinalado (CPC/2015, art. 536, § 1o, e art. 537). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (Acórdão 1233440, 07141103020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. CANCELAMENTO DO PLANO. PACIENTE INTERNADO. URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. É legítima a reintegração do empregado demitido sem justa causa e que teve o seu plano de saúde cancelado, desde que contribua com o pagamento da respectiva mensalidade, nos termos dos artigos 30, § 1o, e 35-C da Lei 9.656/98. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1421940, 07345888820218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PLANO DE SAÚDE. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. VIGÊNCIA APÓS O VÍNCULO TRABALHISTA. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. PRORROGAÇÃO DA COBERTURA. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - A legislação de regência prevê que, em caso de demissão do funcionário, a vigência do plano de saúde ofertado pela empresa poderá se estender por um período de até 24 (vinte e quatro) meses após o término do vínculo laboral. 2 - Contudo, em hipóteses excepcionais, nas quais se evidencia risco de vida, a jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça vem admitindo a extensão da cobertura contratual até o pronto restabelecimento do beneficiário ou seus dependentes. 3 - No caso dos autos, há documentação denotando que a agravada foi diagnosticada com síndrome da causa equina, necessitando de internamento em unidade de terapia intensiva, cujo tratamento não pode ser interrompido sob pena de risco de óbito, o que justifica a prorrogação da cobertura contratual. 4 - O montante arbitrado pelo juízo de piso a título de astreintes se mostra razoável e fixado dentro dos patamares praticados por esta Eg. Corte. 5 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1357915, 07065445920218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO PATROCINADO. BENEFICIÁRIA. ADESÃO. CESSAÇÃO DO CONTRATO DE EMPREGO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. RESCISÃO DO CONTRATO EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO DA BENEFICIÁRIA DA EMPREGADORA E ESTIPULANTE. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA DA EMPREGADA DEMITIDA. ASSUNÇÃO DA CONTRAPARTIDA RESERVADA À ESTIPULANTE. PRAZO MÍNIMO DE VIGÊNCIA APÓS A MIGRAÇÃO. CUMPRIMENTO. DENÚNCIA (LEI No 9.656/98, ART. 30, §1o). ENCERRAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. PRESERVAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AFERIÇÃO. PRETENSÃO ANTECIPATÓRIA. DEFERIMENTO. IMPERIOSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 2. O contrato de plano de saúde de natureza coletiva encerra as nuanças de que, conquanto nele figure como contratante pessoa jurídica na condição de estipulante, mormente porque, como ficção jurídica, obviamente é impassível de figurar como destinatária dos serviços convencionados, as coberturas contratadas estão destinadas às pessoas físicas alcançadas pelas coberturas convencionadas, resultando que, figurando a beneficiária como contratante mediata, inclusive porque participa pessoalmente do custeio das coberturas, e como destinatária final das coberturas oferecidas e, enlaçando operadora como fomentadora dos serviços de plano de saúde, o liame havido inscreve-se na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, emoldurando-se como relação de consumo e sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor. 3. À segurada que, aderindo ao plano de saúde em razão do contrato de trabalho e de sua empregadora figurar como estipulante, tem o vínculo empregatício desfeito em razão de demissão sem justa causa, é resguardado o direito de optar, desde que assuma a contraprestação originariamente endereçada à primitiva empregadora, pela preservação das mesmas condições de cobertura oferecidas, observado o prazo legalmente assegurado, competindo à operadora do plano implementar o direito derivado de expressa regulação legal e regulamentar (Lei no 9.656/98, art. 30, § 1o). 4. Inexistindo plano constituído especificamente para atender aos participantes que tiveram os contratos de trabalho rompidos, o desligamento do empregador que figurara como estipulante determina simplesmente a assunção da contrapartida, pela pessoa física beneficiária, anteriormente reservada ao empregador, não implicando sua migração para novo plano ou a formalização de nova relação jurídico-obrigacional, donde que o plano que continuará beneficiando-a preserva a mesma natureza de plano coletivo que ostenta. 5. A permanência da empregada demitida sem justa causa na condição de beneficiária do plano coletivo de saúde, do tipo patrocinado, ao qual aderira enquanto estivera laborando sob vínculo mantido com a estipulante, não afeta a natureza do contrato nem o transmuda para individual, assegurando-lhe a garantia de manutenção da mesma segmentação e cobertura, da rede assistencial, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses e máximo de 24 (vinte e quatro) meses (Lei no 9.656/98, art. 30, §1o). 6. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1405950, 07335426420218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, não diviso motivo idôneo para a suspensão dos efeitos da decisão agravada, devendo ser mantida a determinação de continuidade da cobertura do plano de assistência à saúde aos agravados, que custearão integralmente as mensalidades e a pontualidade dos pagamentos para o acesso aos serviços. Feitas essas considerações, INDEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo legal. Comunique-se esta decisão ao Juízo de Direito da 14a Vara Cível de Brasília. Encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto se trata de processo eletrônico e as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Advirto à parte recorrente que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhes-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de junho de 2023 às 08:13:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, pág. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, págs. 1.589-1.590.